Tribunal: TJPA
Processo: 0801448-76.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801448-76.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ELISON LIMA DO O

AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS NA APOSENTADORIA DO AGRAVANTE. INSURGÊNCIA QUANTO À ESTIPULAÇÃO DE LIMITE PARA INCIDÊNCIA DE ASTREINTES. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE TETO PARA MULTA. PRECEDENTES DO STJ. VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO À OBRIGAÇÃO IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0801448-76.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ELISON LIMA DO Ó

AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA S.A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ELISON LIMA DO Ó
, contra decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 12.988.874), a qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo ora agravante, para determinar:

“
a suspensão dos descontos realizados pela agravada SABEMI SEGURADOS S/A na aposentadora do agravante ELISON LIMA DO Ó, referentes a prestação de serviço de seguro, até o julgamento final da demanda originária, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) incidentes a cada desconto indevido, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Em suas razões (PJe ID nº 13.228.039), o agravante argumenta que não mereceria guarida a limitação da multa prevista na decisão, isso porque “
o descumpridor de ordem judicial não pode mais fazer pouco caso dos comandos desta Instituição e depois quando ver ‘a enorme bola de neve’ que ele mesmo deu causa, vim clamar por clemência, haja vista que bastava cumprir o que lhe foi imposto
”.

Diante do exposto, requer “
a remessa do Agravo Interno para o devido julgamento pelo colegiado competente, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida, de acordo com a fundamentação supra
”.

O agravado, apesar de intimado para tal, não apresentou contrarrazões ao presente agravo, como é possível se obter da certidão de ID num. 13.683.412 (PJe ID num. 12.668.006).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO N° 0801448-76.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ELISON LIMA DO Ó

AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA S.A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assento, de plano, que não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria,
não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o pronunciamento judicial objurgado.

Como relatado, cinge-se a irresignação do agravante quanto à parte específica da decisão monocrática que estabeleceu limite para incidência das astreintes no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A controvérsia é singela, já tendo sido pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em diversas oportunidades e em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
reconheceu a necessidade de estabelecimento de limites às astreintes
, como forma se impedir o enriquecimento sem causa da parte, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC/2015. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO À FIXAÇÃO DO LIMITE (TETO) DAS ASTREINTES. ACOLHIMENTO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, conquanto tenha corretamente estabelecido multa diária pelo descumprimento da obrigação no fornecimento de medicamentos, deixou de estipular o limite (teto) para as astreintes, razão pela qual o valor final da multa poderá atingir montante desproporcional com relação ao objeto da demanda e ao valor da causa. 2. Dessa forma, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos tão somente para
fixar o limite (teto) das astreintes
em R$40.000,00 (quarenta mil reais). 3. Embargos de Declaração acolhidos para estabelecer o limite das astreintes em R$40.000,00.”
(STJ - EDcl no REsp: 1850267 MG 2019/0351359-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022). Grifei.

...............................................................................................

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária. No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado. 2. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido,
cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa
, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 976921 SC 2016/0231996-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2017). Grifei.

Frise-se, por oportuno, que o valor estipulado como limite de incidência da multa no caso concreto, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra proporcional e adequado, quando analisando em conjunto com os pedidos formulados perante o Juízo de primeiro grau, mostrando-se descabida a argumentação genérica de que a estipulação de teto às astreintes merece afastamento.

Assim, por ser medida que visa assegurar o princípio da proporcionalidade e ainda evitar o enriquecimento ilícito das partes, não há que se falar em revogação do limite estipulado para as astreintes, tudo em consonância com o atual entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com base nesses fundamentos, tenho que a decisão monocrática agravada não merece qualquer reparo, devendo remanescer por seus próprios termos.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO- LHE PORVIMENTO para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 14/06/2023